Tribunal: TJDFT
Processo: 0722017-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722017-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE FERNANDES ROSALINO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo (tutela de urgência recursal), interposto por JOSE HENRIQUE FERNANDES ROSALINO contra decisão interlocutória proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento n.o 0705665-56.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada com o objetivo de suspender os efeitos de cobrança administrativa de valores percebidos a título de Gratificação de Titulação (GTIT). Alega o agravante que houve modificação da interpretação normativa anteriormente adotada pela Administração Pública, resultando na instauração de processo administrativo e emissão de notificação para devolução de valores recebidos sob a égide de interpretação vigente à época. Sustenta, ainda, a ausência de má-fé de sua parte, o caráter alimentar da verba questionada e a violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de sustar a exigibilidade do crédito e os atos administrativos dele decorrentes, inclusive a inscrição em dívida ativa, protesto e descontos em folha. DECIDO Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, extrai-se dos autos que os valores recebidos pelo agravante a título de GTIT foram pagos com base em interpretação normativa então vigente, posteriormente modificada pela Administração Pública. A jurisprudência consolidada, em especial o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1009), reconhece que, em hipóteses de alteração de entendimento jurídico pela Administração, não há falar em devolução de valores, presumindo-se a boa-fé do servidor quando ausente comprovação de conduta dolosa ou fraudulenta. Nesse mesmo sentido já entendeu este e. TJDFT, v.g., Acórdão no 1994710 da 2a Turma Cível do TJDFT e Acórdão no 1907924 da Segunda Turma Recursal, nos quais a jurisprudência local reconhece expressamente que casos como o presente configuram revisão administrativa, e não erro material ou operacional da Administração. Ainda, observa-se que os atos administrativos de cobrança são fundados exclusivamente em reinterpretação normativa superveniente, o que reforça o entendimento de que não há ilegalidade a ser imputada ao servidor que, de boa-fé, percebeu a verba. Ademais, o próprio parecer técnico da Procuradoria Jurídica do DETRAN/DF, acostado aos autos, corrobora a natureza revisional da medida administrativa. Quanto à reversibilidade da medida, igualmente se verifica a sua presença: a concessão da tutela ora requerida apenas obsta momentaneamente a exigibilidade do crédito, sendo plenamente possível a recomposição do erário em momento posterior, caso sobrevenha decisão judicial definitiva nesse sentido. A jurisprudência tem reiteradamente admitido a reversibilidade de medidas dessa natureza, especialmente quando os valores discutidos são passíveis de cobrança futura. Lado outro, é fato inconteste que há risco de dano grave e de difícil reparação na manutenção da decisão recorrida, uma vez que será possível a cobrança em folha de pagamento dos valores alegadamente devidos pelo agravante, bem como a possibilidade de inscrição na dívida ativa e protesto. Tais fatos evidenciam a urgência necessária à concessão da tutela. Dessa forma, presentes os requisitos legais autorizadores da medida liminar (art. 300, CPC), e considerando a plausibilidade jurídica da tese sustentada no agravo, acolho os fundamentos recursais para conceder a tutela de urgência. DISPOSITIVO Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para determinar a imediata suspensão dos efeitos da cobrança administrativa imposta ao agravante, inclusive a suspensão da inscrição em dívida ativa, protesto, descontos em folha de pagamento e quaisquer restrições internas, até ulterior deliberação deste Tribunal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador